Tribunal: TJDFT
Processo: 0012175-64.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
D E C I S Ã O Ciente de que o credor de honorários HENRY LANDDER THOMAZ GOMES atua em causa própria. Aguardem-se os procedimentos para formalização do acordo direto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto